Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704736-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ADAO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão de ID 111836566, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de ADÃO PEREIRA DOS SANTOS, que determinou a intimação do executado para manifestação sobre a penhora e sobre a conversão da ação em execução. Afirma, em suma, que o pedido de conversão anterior decorreu da ausência de localização do veículo; que, com a localização, foi realizada a penhora, sem manifestação do executado; que a decisão viola o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Requer, liminarmente, a revogação da determinação de intimação do executado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 32733291). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de intimação da parte contrária para manifestação sobre a penhora realizada, bem como sobre a conversão da execução em busca e apreensão. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, após a manifestação da parte contrária, houver indeferimento do pedido de reconversão ou a prática de atos que interfiram na penhora. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “consoante comezinha regra de direito processual, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório, destinado apenas ao impulso da marcha processual, como na hipótese nos autos, em que o provimento agravado se limitou a abrir prazo para que as partes se manifestassem (...). Se o Juízo de origem ainda não proferiu decisão dispondo como pretende promover a alienação ou possibilitar a adjudicação dos direitos aquisitivos penhorados, não é admitida interposição de recurso para discutir possibilidade de vir a ser proferida decisão no futuro, que venha a contrariar os interesse da recorrente”. (Acórdão 1259233, 07068254920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora